Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707736-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AMARAL QUEIROZ EMBARGADO: JOEDSON ALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Joedson Alves da Silva contra o acordão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pede que se reconheça a má-fé de Ana Lúcia Amaral Queiroz e que somente ela seja condenada a pagar os honorários advocatícios (id 34813388). É o relatório. Inexiste previsão legal para o pedido de reconsideração, conforme lição da doutrina. O pressuposto do cabimento somente é preenchido quando a parte interpõe um dos recursos previstos pelo ordenamento jurídico.[1] Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.991.